Tribunal: STF
Processo: ARE 1114000
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SUBSÍDIOS DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DO ESTADO DO PARANÁ EM QUANTIA EQUIVALENTE A 75% DAQUELE PERCEBIDO PELOS DEPUTADOS FEDERAIS. IMPLEMENTAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N 15.433/2007. REUQISITOS DA AÇÃO POPULAR. AUSÊNCIA DE PROVA DA LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 269, inciso I, DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL).
    Possível a fixação dos subsídios dos Deputado Estaduais do Estado do Paraná, implementada pela Lei Estadual n. 15.433/2007, em quantia equivalente a 75% daquele percebido pelos Deputados Federais, por compatibilidade do Decreto Legislativo n. 805/2010 com a Lei de Responsabilidade Fiscal.
    RECURSO NÃO PROVIDO.
    SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO”. (eDOC 26, p. 8)
    Na origem, trata-se de ação popular proposta com o objetivo de restituir aos cofres públicos os valores recebidos após o aumento do subsídio dos deputados estaduais do Paraná, em razão da edição da Lei Estadual nº 15.433/2007, que fixou a quantia de 75% do valor do subsídio devido aos deputados federais.
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, XIII, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que é constitucionalmente vedada a vinculação de espécies remuneratórias ao subsídio de deputado ferderal (eDOC 43, p. 2-12).
    Argumenta-se que por força da Lei Estadual 15433/2007, toda vez que os subsídios dos deputados federais são objeto de alteração, automaticamente os subsídios dos deputados estaduais são objeto de aumento, caracterizando vinculação de espécie remuneratória (eDOC 43, p. 6).
    Em contrarrazões, sustenta-se que a vedação de vinculação não se aplica aos agentes políticos – especialmente deputados -, porque há outra regra constitucional, de mesma hierarquia, trabalhando com tal vinculação (eDOC 45, p. 8).
    Determinado o retorno dos autos à origem para a aplicação do tema 836 da repercussão geral (eDOC 2), o Tribunal realizou o juízo de retratação, mas manteve o não provimento do recurso de apelação pelo demais fundamentos constantes do acórdão, nos termos da seguinte ementa:
    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REQUISITO DA LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. REPRESENTATIVO DO TEMA Nº 836/STF. REPERCUSSÃO GERAL ARE-RG nº 824/781. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SUBSÍDIOS DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DO ESTADO DO PARANÁ EM QUANTIA EQUIVALENTE A 75% DAQUELE PERCEBIDO PELOS DEPURADOS FEDERAIS. IMPLEMENTAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL Nº 15.433/2007. COMPATIBILIDADE DA LEI COM O DECRETO LEGISLATIVO Nº 805/2010, QUE RESPEITOU O PERÍODO ESTABELECIDO PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. LEGALIDADE. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Possível a fixação dos subsídios dos Deputados Estaduais do Estado do Paraná, implementada pela Lei Estadual nº 15.433/2007, em quantia equivalente a 75% daquele percebido pelos Deputados Federais, por compatibilidade do Decreto Legislativo nº 805/2010 com a Lei da Responsabilidade Fiscal. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. RECURSO NÃO PROVIDO POR OUTRO FUNDAMENTO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO” (eDOC 41, p. 8)
    Parecer do Procurador-Geral da República, assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO POPULAR. SUBSÍDIOS DE DEPUTADOS ESTADUAIS. VINCULAÇÃO AOS SUBSÍDIOS PERCEBIDOS POR DEPUTADOS FEDERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO OBJURGADA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. SÚMULAS 284 E 287/STF. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. DESCABIMENTO DO RECURSO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (eDOC 59)
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso merece prosperar. 
    O Tribunal de origem consignou a possibilidade de vinculação dos subsídios dos deputados estaduais ao dos deputados federais e que a Lei Estadual nº 15.433/2007, que fixou os subsídios dos deputados estaduais do Estado do Paraná em quantia equivalente a 75% dos subsídios dos deputados federais, não viola a Lei de Responsabilidade Fiscal, ao fundamento de haver dotação orçamentária para o pagamentos da remuneração. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “No mérito, contudo, mantenho o voto conforme fundamentação já declinada.
    Gilson José dos Santos afirma que a Lei Estadual nº 15.433/2007 fixou os subsídios dos deputados estaduais do Estado do Paraná em quantia equivalente a 75% dos subsídios dos Deputados Federais. Afirma que apesar das possibilidade da vinculação, a lei estadual é inconstitucional, porque o Decreto Legislativo nº 805/2010, que fixou os subsídios dos deputados federais em R$ 26.723,13, é inconstitucional por violação à Lei Complementar de Responsabilidade Fiscal, que viola o artigo 37, inciso XIII, da Constituição Federal.
    (...)
    A lei é clara ao mencionar que o subsídio dos deputados estaduais será fixado em 75% do subsídio dos deputados federais, exatamente como prevê a norma fundamental.
    (...)
    Feita esta consideração, também não há prova que o Decreto Legislativo nº 805/2010, que fixou os subsídios para os membros do Congresso Nacional, violou a Lei de Responsabilidade Fiscal. 
    (...)
    Assim, não se verifica ilegalidade no aumento de subsídio de agentes políticos para a legislatura seguinte, situação verificada no Decreto Legislativo nº 805/2010.
    Registre-se, ademais, que não se tem notícia de qualquer impugnação ao Decreto Legislativo nº 805/2010 na esfera federal, que teve por objetivo equiparar o subsídio dos membros do Congresso Nacional, do Presidente, do Vice-Presidente e dos Ministros de Estado ao dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, nos dois anos subsequentes (Projeto de Decreto Legislativo nº 3036 – PROJUDI 45.2) (eDOC 42)
    Percebe-se que o acórdão do Tribunal de origem diverge frontalmente da jurisprudência desta Corte, que por diversas vezes julgou procedentes ações diretas de inconstitucionalidade que questionavam dispositivos de normas estaduais que realizavam o mesmo tipo de vinculação tratada nos autos. Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas extraídas do julgamento de algumas ações de controle concentrado:
    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Impugnação ao art. 1º da Lei 7.456/2003 do Estado do Espírito Santo. 3. Vinculação automática de subsídios de agentes políticos de distintos entes federativos. Norma estadual que estabelece ao subsídio mensal pago a deputados estaduais valor correspondente a 75% do subsídio mensal de deputados federais, de modo que qualquer aumento no valor dos subsídios destes resulte, automaticamente, aumento daqueles. Impossibilidade. 4. Violação ao princípio da autonomia dos entes federados. Precedentes. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI 3461, Rel. de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 25.08.2014) 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO 5.459/2014 DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ARTIGO 3º DA LEI ESTADUAL 20.337/2012, ARTIGO 2º DA LEI ESTADUAL 14.584/2003 E ARTIGO 1º DA LEI ESTADUAL 13.200/1999, TODAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. RESOLUÇÕES 5.200/2001 E 5.154/1994 E DELIBERAÇÕES 2.446/2009, 2.581/2014 E 2.614/2015 DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. O SUBSÍDIO DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DEVE SER FIXADO POR LEI, VEDADA A VINCULAÇÃO AO SUBSÍDIO DOS DEPUTADOS FEDERAIS. O SUBSÍDIO NÃO É INCOMPATÍVEL COM O PAGAMENTO DE PARCELAS INDENIZATÓRIAS. A PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E A AUTORIZAÇÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS SÃO REQUISITOS APENAS PARA A APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DE TODOS OS DISPOSITIVOS DO TEXTO NORMATIVO ATACADO. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (..) 3. O percentual de setenta e cinco por cento do subsídio dos deputados federais, como limite máximo ao subsídio dos deputados estaduais (artigo 27, § 2º, CRFB), não autoriza que a lei estabeleça pura e simples vinculação do subsídio dos parlamentares estaduais ao subsídio dos parlamentares federais, de modo que qualquer aumento no valor deste implique aumento automático. Precedente: ADI 3.461, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 25/8/2014. 4. O artigo 1º, caput, da Resolução 5.459/2014 da Assembleia Legislativa mineira e o artigo 2º da Lei 14.584/2003 do Estado de Minas Gerais fixam o subsídio dos deputados estaduais no valor correspondente ao limite máximo previsto no artigo 27, § 2º, da Constituição Federal (setenta e cinco por cento do valor do subsídio dos deputados federais), bem como determinam seu reajuste sempre que se altere a legislação federal pertinente, com a observância dos mesmos índices. O artigo 1º da Lei mineira 13.200/1999 determina que até a fixação dos subsídios em conformidade com o disposto nos artigos 37, X e XI, e 29, § 4º, da Constituição Federal, deve ser observada a já revogada Resolução legislativa 5.154/1994, que assegurava aos parlamentares estaduais a percepção, como remuneração, de setenta e cinco por cento da remuneração dos deputados federais. O artigo 3º da Lei 20.337/2012 do Estado de Minas Gerais e o artigo 1º, § 1º, da Resolução 5.459/2014 da Assembleia Legislativa mineira dispõem que é devida ao deputado, no início e no final da legislatura, ajuda de custo equivalente ao valor do subsídio mensal. (...)” (ADI 5856, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06.03.2020)
    “MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO. DECRETO LEGISLATIVO Nº 54/2019, DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. FIXAÇÃO DO VALOR DO SUBSÍDIO DOS DEPUTADOS ESTADUAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE LEI (CF, ART. 27, § 2º). INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VINCULAÇÃO ENTRE A REMUNERAÇÃO DOS DEPUTADOS ESTADUAIS E A DOS DEPUTADOS FEDERAIS. TRANSGRESSÃO À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL QUE VEDA A VINCULAÇÃO OU EQUIPARAÇÃO ENTRE CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES, PARA EFEITO DE REMUNERAÇÃO (CF, ART. 37, XIII). REAJUSTE AUTOMÁTICO DO VALOR DO SUBSÍDIO, POR EFEITO DE INDEVIDA VINCULAÇÃO REMUNERATÓRIA. CONSEQUENTE VULNERAÇÃO À AUTONOMIA FEDERATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. (...) 4. A vinculação e a equiparação entre cargos (efetivos, comissionados ou eletivos), empregos e funções, para efeitos remuneratórios, acham-se vedadas em relação aos agentes políticos ou servidores públicos em geral (CF, art. 37, XIII), ressalvadas as exceções expressamente previstas no próprio texto constitucional. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente (ADI 6437 MC, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 7.6.2021)
    Apesar de a Constituição Federal prever expressamente o teto de 75% para os subsídios dos deputados estaduais, em seu art. 27, § 2º, não significa que se autorize a pura e simples vinculação de subsídios de deputados estaduais aos dos federais, de maneira que qualquer aumento no valor destes implique, automaticamente, aumento daqueles, sob pena de violação ao princípio da autonomia dos entes federados. 
    Na espécie, o dispositivo impugnado pelo autor da ação popular (art. 3º, da Lei Estadual nº 15.433/2007) fixa o subsídio dos deputados estaduais do Paraná da seguinte maneira:
    Art. 3º. A remuneração dos membros da Assembleia Legislativa, a partir de 01 de fevereiro de 2007, fica fixada em 75% (setenta e cinco por cento) do que perceberem, em espécie, os Deputados Federais.
    Logo, percebe-se que, na forma em que escrita, ou seja, sem qualquer ressalva quanto à necessidade de previsão expressa em ato normativo próprio do valor real do subsídio dos deputados da assembleia legislativa do Estado do Paraná, este corresponde a exatos 75% do estabelecido para os deputados federais, o que implica na imediata repercussão, por via reflexa, na modificação correspondente no subsídio dos deputados estaduais. 
    Diga-se de passagem, o fato de haver dotação orçamentária para o pagamento dos subsídios na forma prevista na lei acima mencionada não convalida o vício de inconstitucionalidade existente na vinculação propriamente dita. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, também proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade:
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Ato normativo baixado pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, em 18 de dezembro de 1997, nos autos do Processo STJ nº 2400/97. Instituição de gratificação de representação mensal correspondente ao percentual de 85% (oitenta e cinco por cento) do valor das remunerações das funções comissionadas FC-6, FC-5 e FC-4, considerando-se, para efeito de cálculo dos valores anuais da representação mensal, os valores constantes dos anexos V, VI e VII, bem como o disposto no art. 4º, § 2º, todos da Lei nº 9.241/96. Aumento remuneratório. Vício formal. Ausência de lei específica. Ação julgada procedente. 1. A instituição de gratificação remuneratória por meio de ato normativo interno de Tribunal sempre foi vedada pela Constituição Federal de 1988, mesmo antes da reforma administrativa advinda com a promulgação da Emenda Constitucional nº 19/1998. 2. A utilização do fundamento de isonomia remuneratória entre os diversos membros e servidores dos Poderes da República, antes contida no art. 39, § 1º, da Constituição Federal, não prescindia de veiculação normativa por meio de lei específica, mesmo quando existente dotação orçamentária suficiente. Ofensa ao art. 96, II, b, da Constituição Federal. Precedentes. 3. Ação que se julga procedente” (ADI 1776, Rel. Min Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 08.10.2014)
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar que seja proferido novo julgamento, seguindo as diretrizes definidas pelo Supremo Tribunal Federal quanto à impossibilidade de vinculação dos subsídios dos deputados estaduais aos dos deputados federais.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente